Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701288-40.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARCOS VINICIOS DE JESUS SOUSA, JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, REGINA MARIA MOREIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Baixo os autos em diligência para que a Secretaria do juízo de origem certifique a intimação quanto à sentença e a não apresentação oportuna de contrarrazões pelas partes JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI e MARCOS VINICIOS DE JESUS SOUSA. Adotadas a(s) providência(s) supra (s), pela secretaria do juízo de origem e pela 1a Turma Cível, tornem os autos conclusos para análise. Int. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator